Tribunal: CARF
Processo: 10925.901096/2012-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIO JOSE PASSOS COELHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10925.901096/2012-07
Recurso
Voluntário
Resolução no
3302-002.657 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
31 de janeiro de 2024
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência para que a Autoridade Fiscal da unidade de origem tome as seguintes
providências: (a) analisar os documentos fiscais juntados pela contribuinte acerca dos produtos
listados nos Anexos II, III e V, informados equivocamente na Linha 01 – Fichas 06-A e 16-A do
Dacon – (bens para revenda), a fim de verificar se os bens listados nas planilhas já foram
computados como insumos, de modo a evitar a dedução em duplicidade; (b) intimar a
contribuinte para apresentar documentos ou esclarecimentos, caso seja necessário; (c) elaborar
relatório fiscal, facultando à recorrente o prazo de 30 para se pronunciar sobre os resultados
obtidos, nos termos do parágrafo único do artigo 35 do Decreto no 7.574/2011; (d)
posteriormente, devolver os autos ao CARF, para conclusão do rito processual. Este julgamento
seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido na Resolução no
3302-002.654, de 31 de janeiro de 2024, prolatada no julgamento do processo
10925.720492/2012-27, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Flavio Jose Passos Coelho - Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Jose Renato Pereira de
Deus, Aniello Miranda Aufiero Junior, Denise Madalena Green, Celso Jose Ferreira de Oliveira,
Mariel Orsi Gameiro, Flavio Jose Passos Coelho (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado na resolução paradigma.
Trata o presente processo de Pedido de Ressarcimento de Crédito (PER), referente
a créditos de Pis-Pasep/Cofins, no regime da não cumulatividade, inerente às vendas no mercado
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10925.901096/2012-07
Fl. 931
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3302-002.657 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.901096/2012-07

interno com suspensão, isenção, alíquota zero ou não-incidência, cumulados com declarações de
compensação.
Conforme informações constantes do Despacho Decisório, o pleito da contribuinte
foi deferido parcialmente, até o limite do valor do crédito reconhecido, e homologado,
parcialmente, até o limite ora reconhecido, as compensações relacionadas.
Cientificada do referido despacho, a requerente apresentou a manifestação de
inconformidade, por meio da qual, após a descrição dos fatos, expõe suas razões de contestação e
requer, ao final, que a presente manifestação de inconformidade seja recebida nos efeitos
suspensivo e devolutivo; a reforma da decisão prolatada que glosou valores do PIS e COFINS,
na sistemática da não cumulatividade; a produção de provas, por todos os meios em direito
admitidos, especialmente a pericial.
Outrossim, requer, que seja determinada a aplicação da taxa SELIC entre a data
do pedido de restituição até a data da completa satisfação do crédito.
A Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil julgou improcedente a
manifestação de inconformidade.
Irresignada, a Contribuinte interpôs Recurso Voluntário, reiterando as alegações
deduzidas em sede de manifestação de inconformidade. Além disso, a recorrente pleiteou o
direito de atualização do crédito com base na taxa Selic.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:
Da admissibilidade:
A Recorrente foi intimada da decisão de piso em 08/03/2019 (fl.417) e
protocolou Recurso Voluntário em 06/04/2019 (fl.418) dentro do prazo
de 30 (trinta) dias previsto no artigo 33, do Decreto 70.235/721.
Desta forma, considerando que o recurso preenche os requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
Em não havendo preliminares, passa-se de plano ao mérito do litígio.
Da proposta de diligência:
Conforme se depreende da leitura dos autos, a lide trata de pedido de
ressarcimento de crédito da Cofins, apurados sob o regime da não-
cumulatividade, decorrentes das operações da interessada com o mercado

1 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 932
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3302-002.657 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.901096/2012-07

interno em razão de vendas efetuadas com alíquota zero, não incidência,
isenção ou suspensão das contribuições que remanesceram ao final do 4o
trimestre de 2005, vinculado a pedidos de compensações, que foi
deferido parcialmente pela Unidade de Origem.
Após o julgamento de primeira instância administrativa, restaram
controvertidas as glosas sobre as seguintes rubricas:
1) Linha 01 - Aquisição de bens para revenda
2) Linha 02 - Aquisição de Bens e Serviços não Enquadráveis como
Insumo
3) Linha 9 - Encargos de Depreciação de Bens do Ativo Imobilizado
Além disso, a recorrente pleiteia o direito de atualização do crédito com
base na taxa Selic
Inicialmente, cabe esclarecer que a recorrente atua no ramo
agroindustrial, sendo uma pessoa jurídica de direito privado que tem por
objeto principal a produção, recepção, armazenagem, beneficiamento,
industrialização e comercialização de produtos agropecuários nos
mercados local, nacional e internacional, conforme estatuto social
juntando as fls.369/399.
Para melhor compreensão da matéria envolvida, por oportuno, deve-se
apresentar preliminarmente a delimitação do conceito de insumo
hodiernamente aplicável às contribuições em comento (COFINS e
PIS/PASEP) e em consonância com os artigos 3o das Leis no10.637/02 e
10.833/03, com o objetivo de se saber quais são os insumos que
conferem ao contribuinte o direito de apropriar créditos sobre suas
respectivas aquisições.
Conceito de insumos:
Primeiramente, ressalta-se que a análise da apropriação de créditos da
contribuição ao PIS/Pasep e à Cofins não cumulativos sobre bens e
serviços utilizados como insumos, tal como empregado nas Leis
10.637/02 e 10.833/03, para o fim de definir o direito (ou não) ao crédito
de PIS e COFINS dos valores incorridos na aquisição, será realizada com
base no que restou decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp
1.221.170/PR, paradigma do Tema 779, cuja tese foi firmada nos
seguintes termos: “(a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas
Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto
compromete a eficácia do sistema de não-cumulatividade da
contribuição ao PIS e da COFINS, tal como definido nas Leis
10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o conceito de insumo deve ser aferido
à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja,
considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de determinado
Fl. 933
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3302-002.657 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.901096/2012-07

item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo Contribuinte”.
A Ministra Regina Helena Costa, em seu voto, esclarece que o critério da
essencialidade "diz com o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço: constituindo elemento
estrutural e inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço
ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou
suficiência”, enquanto o critério da relevância “é identificável no item
cuja finalidade, embora não indispensável à elaboração do próprio
produto ou à prestação do serviço, integre o processo de produção, seja
pelas singularidades de cada cadeia produtiva ou por imposição legal”.
Neste sentido, em 17/12/2018 foi exarado o Parecer Normativo
COSIT/RFB no 05, que apresenta as principais repercussões no âmbito da
RFB decorrentes da definição do conceito de insumos na legislação da
Contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS estabelecida pelo STJ.
Consta do referido Parecer que a decisão proferida no julgamento do
REsp no 1.221.170/PR é vinculante para a RFB em razão do disposto no
art. 19 da Lei no 10.522/2002, na Portaria Conjunta PGFN/RFB no
1/2014,
e nos termos da referida Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF.
O cerne do litígio envolve, além de questões quanto ao erro na formação
da base de cálculo, o conceito de insumo para fins de apuração do crédito
de PIS/COFINS no regime não cumulativo previsto nas Leis nos
10.637/02 e 10.833/03. Contudo, há questionamentos arguidos em sede
recursal pela recorrente que necessitam de esclarecimentos por parte da
fiscalização, a saber:
1.
Glosa de Aquisições de Bens para Revenda – Linha 01 – Fichas
06 A e 16 A, do Dacon (item 2.3.1.):
Conforme consta no relatório da auditoria fiscal (fls.42/67), a fiscalização
glosou da base de créditos pleiteado, os valores informados na Linha 01 -
Fichas 06 A e 16 A, do Dacon, por não se tratarem de bens adquiridos
para revenda, além de notas fiscais que foram escrituradas pelo
contribuinte sob os códigos de CFOP 1.556 e 2.556, bem assim relativas
a aquisição de combustíveis por usuário final, escrituradas sob os códigos
CFOP 1.653 e 2.653. Ainda, glosou dessa linha, notas fiscais que teriam
sido escrituradas pelo contribuinte sob os códigos CFOP 1.101 e 2.101.
A respeito das glosas, o despacho decisório considerou o seguinte:
(...) na relação de notas fiscais de aquisição de bens para revenda, a requerente
incluiu algumas notas fiscais cujos códigos fiscais de operações e prestações –
CFOPs – se referem à compra de material para uso ou consumo do próprio
estabelecimento adquirente (CFOPs 1.556 e 2.556), outros que se referem à
compra de combustível por usuário final (CFOPs 1.653 e 2.653), e ainda outros
que se referem à compra para industrialização (CFOPs 1.101 e 2.101), ou seja,
Fl. 934
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3302-002.657 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.901096/2012-07

tais CFOPs não são relativos a aquisição de bens para revenda. Além disso,
verificando-se a natureza das mercadorias contidas nas citadas notas fiscais,
percebe-se claramente que essas podem ter sido utilizadas nas diversas atividades
da empresa que fazem uso exatamente dessas mercadorias. Assim, seja pelo fato
de que essas notas fiscais podem ter sido utilizadas no DACON tanto nessa
linha de bens para revenda quanto na linha de bens utilizados como
insumos, ou pelo simples fato de essas mercadorias terem sido utilizadas em
outras atividades da empresa diferentes da revenda de bens, essas notas
fiscais foram glosadas por não se tratarem de bens adquiridos para revenda.
A planilha contendo os itens glosados se encontra gravada em mídia digital (CD)
com uma cópia juntada ao anexo físico do dossiê. Abaixo, relaciono os principais
itens glosados em virtude do não enquadramento como “bens adquiridos para
revenda” como prediz a legislação:
a. SACO PLAST LISO 25KG 55X80X0,10;
b. SACO P.FAR.SOJA TOSTADO E MOIDO 50K;
c. HEXANO;
d. RAÇÃO PREINICIAL
2 GRANEL;
Outro aspecto motivador de glosas foi a utilização de bens adquiridos de pessoas
físicas na formação do crédito aqui tratado. A legislação é clara ao estabelecer
que apenas as aquisições de pessoas jurídicas são passíveis do direito ao
creditamento, vide os §§ 2o e 3o do art. 3o da Lei 10.833/04:
(...)
Dessa forma, glosamos da memória de cálculo os itens do ativo imobilizado que
foram adquiridos de pessoas físicas.
A planilha contendo os itens da Linha 01 glosados se encontra gravada em mídia
digital (CD) com uma cópia juntada ao anexo físico do dossiê.
Concluindo, o total subtraído do valor da Linha 01 (Bens para revenda), das
Fichas 06 (PIS/Pasep) e 12 (COFINS) do DACON, por esses critérios foi, no
trimestre, de R$ 2.715.259,75.
Esse entendimento foi mantido pela DRJ:
Por conta disso, não resta dúvidas que a análise do pedido formulado (PER)
limita-se ao escopo do que consta no DACON. E esta é a razão pela qual, a
autoridade administrativa pode perfeitamente negar o direito ao crédito incluído
no pedido, mas informado de forma diversa ou não constante deste
demonstrativo, em respeito à sua função precípua, visto que se assim não fosse,
ao Fisco restaria inviabilizada a correta aferição da certeza e liquidez do crédito e
o controle do real aproveitamento deste pelo contribuinte.
Portanto, ao prestar informação equivocada em DACON em relação aos gastos
em questão, a contribuinte retirou a possibilidade de análise e reconhecimento
pela DRF da procedência e legitimidade de eventual crédito a que tivesse direito
em relação a estes.
Bem como, diante de tudo o que foi exposto até aqui, é que não cabe à
autoridade administrativa julgadora assentir com a inclusão, na base de cálculo
de crédito pleiteado pela contribuinte, de custos e despesas (mesmo que
Fl. 935
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 3302-002.657 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.901096/2012-07

supostamente hábeis de gerar créditos) não informados corretamente no
respectivo DACON, em detrimento da natureza deste demonstrativo e,
sobretudo, da competência originária da DRF para analisar e decidir sobre a
existência e procedência do crédito declarado pelo contribuinte ao Fisco.
Não bastasse isso, em que pese o fato da defendente, a fim de provar o alegado,
ter trazido aos autos, em sede de manifestação de inconformidade, os
demonstrativos elaborados pela fiscalização, acrescidos das informações
pertinentes ao “Processo em que o bem e/ou serviço glosado foi alocado” e a
“atividade”, entende-se que não é possível conceder o crédito pretendido, vez
que as referidas informações, por si só, não tem o condão de comprovar que
as referidas glosas, se tratam de bens ou serviços utilizados apenas no
processo produtivo da empresa. (grifou-se)
No tocante aos bens incluídos na Dacon no campo relativo “bens para
revenda”, aduz a interessada:
Na manifestação de inconformidade, a recorrente demonstrou que as notas
fiscais arroladas no Anexo II – fls. 133 a 136 dos autos e no Anexo III – fls. 137
a 139 dos autos, a despeito de terem sido escrituradas, equivocadamente, sob os
códigos CFOP de uso e consumo (1.556/2.556/1.653/2.653), trata-se de
aquisições de bens utilizados como insumos na fabricação de rações destinadas à
alimentação de animais.
Demonstrou ainda que as notas fiscais arroladas no Anexo V – fls. 243 a 253 dos
autos, escrituradas sob os códigos CFOP 1.101 e 2.101, a despeito de terem sido
informadas, equivocamente, na Linha 01, das Fichas 06 A e 16 A, do Dacon,
correspondem a bens utilizados como insumos de produção e, como tais, geram
direito a crédito de PIS/Pasep e de Cofins.
(...)
No entanto, como já se salientou na manifestação de inconformidade, o erro
cometido pelo contribuinte, registrando documentos fiscais com código de CFOP
incorreto, ou mesmo o lançamento de valores em linha incorreta no Dacon, não é
motivo suficiente para a glosa do crédito, sem análise adicional sobre a
legitimidade do crédito.
Neste ponto, importa esclarecer que, diversamente do que sugerem as
decisões da DRF e da DRJ, embora a utilização dos créditos da
Contribuição ao PIS e da Cofins, apurados na sistemática da
não-cumulatividade, seja estabelecida pelo contribuinte por meio do
Dacon, o erro cometido pelo contribuinte consistente no lançamento dos
valores em linha incorreta não é motivo suficiente para a glosa dos
créditos, sem análise adicional sobre a sua idoneidade para gerar ou não
créditos.
Nesse sentido, segue a jurisprudência deste Conselho:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2006 a 30/09/2006
(...)
PEDIDOS DE RESTITUIÇÃO, COMPENSAÇÃO OU RESSARCIMENTO.
DACON. ALTERAÇÃO DO CRÉDITO.
Fl. 936
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 3302-002.657 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.901096/2012-07

Embora a utilização dos créditos da Contribuição ao PIS e da Cofins, apurados
na sistemática da não-cumulatividade, seja estabelecida pelo contribuinte por
meio do Dacon, o erro cometido pelo contribuinte consistente no lançamento dos
valores em linha incorreta não é motivo suficiente para a glosa do créditos, sem
análise adicional sobre a sua idoneidade para gerar ou não créditos.
(...)
(Acórdão no 3302-002.027 – 3a Câmara / 2a Turma Ordinária, Processo no
10925.905144/2010-66, Rel. José Antonio Francisco, Sessão de 23 de abril de
2013)
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL COFINS
Período de apuração: 01/04/2010 a 30/06/2010
CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E
AMPLA DEFESA. FASE DE FISCALIZAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE
OFENSA. MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. INÍCIO DA FASE
LITIGIOSA.
Não há ofensa aos princípios do contraditório e ampla defesa na fase de
fiscalização, uma vez o processo administrativo fiscal somente se inicia com a
manifestação de inconformidade.
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. ERRO NO PREENCHIMENTO DO TIPO
DE CRÉDITO. VERDADE MATERIAL.
O fundamento formal de indeferimento de pedido de ressarcimento por erro no
preenchimento do tipo de crédito deve ser afastado, uma vez provada a real
natureza do crédito solicitado em ressarcimento.
(Acórdão no 3302006.475 – 3a Câmara / 2a Turma Ordinária, Processo no
13971.902472/201558, Paulo Guilherme Déroulède Presidente e Relator, Sessão
de 30 de janeiro de 2019). (grifou-se)
Valendo das premissas relatadas acima é possível fazer uma análise
prudente do crédito pleiteado pela recorrente e sobre as glosas efetuadas
pela Receita Federal.
Como dito anteriormente, a recorrente atua no ramo agroindustrial, sendo
uma pessoa jurídica de direito privado que tem por objeto principal a
produção, recepção, armazenagem, beneficiamento, industrialização e
comercialização de produtos agropecuários nos mercados local, nacional
e internacional (fls.369/399) e adquiri ração (NCM 2309.90.00) utilizado
para a criação e produção de suínos na Unidade Produtora de Leitões
(CNPJ: 83.3305.235/0114-4).
Conforme constatado pela DRJ, a empresa apresentou demonstrativos
elaborados pela própria fiscalização, acrescidos das informações
pertinentes ao processo em que o bem e/ou serviço glosado foi alocado.
Com efeito, cotejando os documentos e as planilhas elaboradas pela
recorrente, juntadas na Manifestação de Inconformidade, verifica-se
trata-se:
Fl. 937
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 3302-002.657 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.901096/2012-07

- Anexo I (126/132), laudo técnico contendo fluxograma do processo
produtivo;
- Anexo II (fls.133/136), aquisição de ração utilizada na alimentação de
suínos produzidos na unidade produtora de leitões (TIPI NCM
2309.90.10).
- Anexo III (fls.137/139), aquisições de insumos lançados na escrita
fiscal no CFOP de uso e consumo e na linha 1 – bens para revenda, com
detalhamento da atividade alocada e respectiva etapa do processo
produtivo. Trata-se de insumos utilizados na indústria de derivados de
soja, (componentes para lubrificação das máquinas e materiais utilizados
para tratamento de água utilizadas nas caldeiras industriais), de trigo
(material de embalagem) e testes de qualidade utilizados na unidade de
resfriamento de leite.
- Anexo IV (140/242), laudo descritivo das atividades industriais da
recorrente – verifica-se que a empresa comercializa leite a granel, que
passa por um processo de resfriamento que é essencial para garantir a
qualidade do leite até o seu processamento pelas indústrias lácteas, que
passam pelo Controle de Qualidade – Exigências do MAPA e CIF e para
isso adquiri materiais relacionados no Anexo III (fls. 137/139), tais
como: solução padrão 0422, alizarol 78GL, KIT SNAP PETA-LACTAN,
ácido clorídrico P.A. Todo esse processo, bem como os itens utilizados
estão relacionados nas fls. 189/199, do referido lauto técnico.
Ainda nas fls. 146/163 do lauto, se toma conhecimentos que a empresa
comercializa também derivados de soja (óleo de Soja Bruto Degomado e
Farelo) a matéria prima (soja) é adquirida pelas filiais da cooperativa,
onde passa pelo processo de beneficiamento nos silos (limpeza, secagem,
tratamento e armazenagem), posteriormente esse produto (soja) é
transferido para a unidade industrial em Chapecó, onde passa pelo
processo industrial de extração do óleo de soja. E para isso adquiri
componentes para lubrificação das máquinas e materiais utilizados para
tratamento de água utilizadas nas caldeiras industriais: Spray Limpante
Citrus, Graxa Lubrax Chassis 2, Óleo Lubrificante IPITUR AW;
Lubrificante Fire Power; bem como produtos utilizados para tratamento
de água para geração de vapor (fl.160), tais como: NALCO, Propionato
de Cálcio, também listados no Anexo III.
Outra atividade relacionada no Laudo Técnico, juntado às fls 200/213, é
a comercialização de derivados de Trigo, onde o produto é submetido ao
processo
de
beneficiamento
(limpeza,
secagem,
armazenagem,
tratamento, etc).
- Anexo V (fl.243/253), trata-se de embalagens para ensaque de farinhas,
farelo e casquinha de soja, solventes para geração de vapor de água para
aquecimento da caldeira; misturas para rações; itens para beneficiamento
Fl. 938
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 3302-002.657 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.901096/2012-07

de grãos e farinha; solventes para extração do óleo da soja; itens para
empacotamento de feijão e ensaque de milho.
Portanto, após os esclarecimentos trazidos pela recorrente, restou
demonstrado que os produtos listados nos Anexos II, III e V, informados
equivocamente, na Linha 01, das Fichas 06 A e 16 A, do Dacon podem,
em tese, ser considerados insumos para fins de creditamento, na forma tal
como prevê a Lei no 10.833/2003, considerando os critérios de relevância
e essencialidade definida pela STJ.
Contudo, tendo em vista que resta a dúvida se essas notas fiscais
relacionas pela recorrente já foram incluídas no cômputo dos créditos por
ela pleiteados, ou seja pode estar sendo deduzido em duplicidade,
entendo, por oportuno, que há necessidade de conversão do processo em
diligência para que a Autoridade Fiscal analise a documentação juntada
pela recorrente.
2.
Glosa de Aquisições de Bens e Serviços Não Enquadráveis como
Insumos – Linha 02 – Fichas 06 A e 16 A, do Dacon (item 2.3.2.2):
Sobre esse item assim se manifestou a Autoridade Fiscal:
Na relação de notas fiscais de aquisições de serviços (linha 03 das fichas 06 e 12
do DACON) que geraram créditos de PIS/COFINS, a empresa interessada
incluiu alguns serviços que não encontram enquadramento legal. Trata-se, na
verdade, de despesas gerais necessárias às operações industriais e comerciais
normais de qualquer estabelecimento industrial/comercial, sem direito a crédito
das contribuições relativas ao PIS e à COFINS.
Verificou-se que o contribuinte inseriu, na memória de cálculo, várias aquisições
de serviços com CFOP de uso ou consumo próprio. Ora, na linha 03 do DACON
somente é permitido o lançamento de serviços utilizados como insumos. Se o
serviço for para uso próprio (por exemplo, manutenção de máquinas e
equipamentos) não há que se falar em sua utilização na produção ou fabricação
do produto, pois não preenchem os requisitos legais já expostos. São,
normalmente, despesas operacionais que, sem dúvida, são necessárias às
atividades do contribuinte, mas que não podem ser utilizadas para gerar
crédito de PIS e COFINS. Além disso, a própria interessada confirmou na
memória de cálculo que esses serviços são relativos a manutenção de
máquinas e equipamentos, ou seja, não têm relação com o produto final.
Assim, foram glosadas, da memória de cálculo apresentada para a Linha 03 do
DACON, aquisições de serviços que não se enquadram no conceito de insumo. A
planilha contendo os itens da Linha 03 glosados se encontra gravada em mídia
digital (CD) com uma cópia juntada ao anexo físico do dossiê.
De outra parte, alega a recorrente:
Com efeito, a recorrente, em tempo oportuno, carreou aos autos relatórios (Vide
Anexos II, III, IV e, especificamente, o Anexo V, fls. 243-253), através dos quais
demonstrou analiticamente, ou seja, item a item, dentre outras informações, a
descrição do produto, a descrição da atividade industrial na qual os bens foram
consumidos e a descrição da utilização dos bens nos processos produtivos da
recorrente. Além disso, laudos técnicos das atividades produtivas, nas quais
foram empregados os serviços glosados.
Fl. 939
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 3302-002.657 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.901096/2012-07

No mérito, de acordo com o relatório acostado no Anexo VI, fls. 254-305, trata-
se de serviços de manutenção de máquinas e equipamentos, manutenção das
instalações e serviços de transporte de resíduos industriais. Constata-se também
que todos esses serviços foram alocados nos processos produtivos. Não há
dúvida que todos esses serviços são essenciais e relevantes para o
desenvolvimento das atividades da recorrente, tal como explicitado no Parecer
Normativo COSIT/RFB no 05, de 17 de dezembro de 2018.
Nesse ponto, ressalta-se que a Fiscalização ao auditar a empresa,
utilizando as regras constantes das instruções Normativas da Receita
Federal, não se ateve ao exame detalhado da situação das aquisições e
despesas incorridas no processo produtivo, utilizando critérios que ao
sentir da Fiscalização são suficientes para afastar tais despesas do
conceito de insumo, procedendo assim, as glosas aos créditos informados
pelo contribuinte.
De outro norte, este Conselho vem entendendo que para a definição das
despesas com aquisição de bens e serviços que possam ser consideradas
insumos para aproveitamento de créditos é necessária uma definição
clara de quais produtos e serviços estão sendo pleiteados, além de
identificar em qual momento e fase da processo produtivo eles estão
vinculados.
Assim, em muitas situações, tanto os relatórios e trabalhos de auditoria
realizada pela Fiscalização da Receita Federal, quanto os documentos e
argumentos apresentados pelos contribuintes em seus recursos, não são
suficientes para a definição de quais despesas estariam incluídas no
conceito de insumo a serem consideradas possíveis de gerar créditos no
cálculo das contribuições do PIS e da COFINS não cumulativos.
Diante dessas considerações, à luz do art. 29 do Decreto n.o 70.235/722,
proponho a conversão do presente processo em diligência para que a
Autoridade Fiscal de origem, (Delegacia da Receita Federal do Brasil em
Joaçaba/SC) tome as seguintes providências:
(a)
analisar os documentos fiscais juntados pela contribuinte acerca
dos produtos listados nos Anexos II, III e V, informados equivocamente
na Linha 01 – Fichas 06-A e 16-A do Dacon – (bens para revenda), a fim
de verificar se os bens listados nas planilhas já foram computados como
insumos, de modo a evitar a dedução em duplicidade;
(b) intimar a contribuinte para apresentar documentos ou
esclarecimentos, caso seja necessário;
(c)
elaborar relatório fiscal, facultando à recorrente o prazo de 30 para
se pronunciar sobre os resultados obtidos, nos termos do parágrafo único
do artigo 35 do Decreto no 7.574/2011;

2 Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua convicção, podendo determinar as
diligências que entender necessárias.
Fl. 940
DF CARF MF
Original

Fl. 11 da Resolução n.o 3302-002.657 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.901096/2012-07

(d)
posteriormente, devolver os autos ao CARF, para conclusão do rito
processual.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o , 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o
julgamento em diligência para que a Autoridade Fiscal da unidade de origem tome as seguintes
providências: (a) analisar os documentos fiscais juntados pela contribuinte acerca dos produtos
listados nos Anexos II, III e V, informados equivocamente na Linha 01 – Fichas 06-A e 16-A do
Dacon – (bens para revenda), a fim de verificar se os bens listados nas planilhas já foram
computados como insumos, de modo a evitar a dedução em duplicidade; (b) intimar a
contribuinte para apresentar documentos ou esclarecimentos, caso seja necessário; (c) elaborar
relatório fiscal, facultando à recorrente o prazo de 30 para se pronunciar sobre os resultados
obtidos, nos termos do parágrafo único do artigo 35 do Decreto no 7.574/2011; (d)
posteriormente, devolver os autos ao CARF, para conclusão do rito processual.

(documento assinado digitalmente)
Flavio Jose Passos Coelho - Presidente Redator

Fl. 941
DF CARF MF
Original